Tribunal: TJDFT
Processo: 0734522-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SOBREBARTILHA. COBRANÇA. ALUGUEL. CABIMENTO. HERDEIRO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. RECURSO IMPROVIDO
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de sobrepartilha que determinou à agravante pagar aluguel em favor dos demais herdeiros, na quota de 6/7 da menor avaliação de aluguel apresentada por corretora especializada. 1.1. Nas razões deste agravo de instrumento, a autora pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em tutela antecipada, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para cessar a determinação de pagamento de aluguéis ou desocupação do imóvel em seu desfavor. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.
2. Até que os bens sejam partilhados, a herança é regulada pelas mesmas regras que regem o condomínio (art. 1.791, parágrafo único, CC). 2.1. Se um herdeiro está na posse de um imóvel usando-o exclusivamente, os outros herdeiros podem cobrar deste um aluguel proporcional ao seu quinhão. 2.2. Precedente deste TJDFT: “(...) 2. O condômino que não se encontra na posse do bem em condomínio tem direito ao recebimento de aluguel referente à sua quota-parte, a partir da citação na demanda judicial, se outro meio de interpelação não foi antes adotado. (...)” (07109524620198070006, Rel. Ana Catarino, 5a Turma Cível, DJE: 10/10/2022). 2.3. Não se vislumbra plausibilidade jurídica para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, mantendo-se o pagamento dos alugueis pela agravante aos demais herdeiros.
3. Recurso improvido.